Tribunal: TJBA
Processo: 8026767-72.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026767-72.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: NATALIA BARBARA SILVA SANTANA COSTA

Advogado(s)
:
STEPHANIE MACEDO DE OLIVEIRA PEIXOTO, BRUNO ARAUJO AGOSTINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

O presente recurso de Apelação Cível foi interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a instituição financeira por danos materiais e morais decorrentes de busca e apreensão indevida de veículo e de avarias causadas no bem durante sua restituição. A demanda originou-se do contrato de financiamento de veículo celebrado entre a consumidora, Natalia Barbara Silva Santana Costa, e o Banco PSA Finance Brasil S/A (atual Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.). A autora alegou que o veículo foi indevidamente apreendido em 18 de setembro de 2023, sob alegação de atraso inexistente, e que, após a revogação da liminar pelo Tribunal, o automóvel foi devolvido com atraso e avarias. A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da medida e os danos causados, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais e indenização por danos materiais, além dos ônus de sucumbência.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a regularidade da constituição em mora da devedora para o ajuizamento da busca e apreensão. Também cabe analisar a comprovação dos danos materiais decorrentes das avarias no veículo e das despesas com transporte. Por fim, deve-se avaliar o cabimento da indenização por danos morais em razão da apreensão indevida e do atraso na devolução, além da adequação dos valores fixados conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A constituição válida da mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o que exige a notificação do devedor com a indicação correta das parcelas em atraso. No caso, a notificação referia-se a parcelas já pagas, tornando a apreensão ilegal. Os danos materiais estão comprovados por notas fiscais e documentos que demonstram as avarias causadas ao veículo durante a custódia do banco e a necessidade de gastos com transporte alternativo. A busca e apreensão indevida, somada ao constrangimento público e à demora na restituição do bem danificado, configura violação aos direitos da personalidade da consumidora, gerando o dever de indenizar. O valor fixado para os danos morais mostra-se adequado para compensar o transtorno e desestimular a repetição da conduta.

IV. Dispositivo e tese

Conhece-se e nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a condenação da instituição financeira.

Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial que indica parcelas já quitadas é inválida e descaracteriza a mora, tornando ilegal a busca e apreensão do veículo. 2. A instituição financeira responde pelos danos materiais causados ao veículo sob sua guarda e pelas despesas de transporte da consumidora privada indevidamente do bem. 3. A apreensão ilegal de veículo e o atraso na sua devolução geram danos morais que devem ser indenizados com base na gravidade da conduta e na extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados: CF artigo 5º, inciso X; CC artigos 186 e 927; Decreto-Lei 911/69, artigos 2º e 3º; CPC, artigo 330, inciso I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8026767-72.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante,
Banco PSA Finance Brasil S/A
e como apelada,
Natalia Barbara Silva Santana Costa
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09